Tribunal: STF
Processo: ARE 1495450
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU), COSIP E TAXA DE RESÍDUOS. LOTEAMENTO SITUADO EM ÁREA URBANA/URBANIZÁVEL, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL [LEI COMPLEMENTAR N. 541/2014] E PLANEJAMENTO URBANO. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE OBRAS NO PRAZO PREVISTO PELO ART. 12, § 1º, DA LEI N. 6.766/1997, BEM COMO DE MELHORAMENTOS DESCRITOS NO ART. 32, § 1º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AFASTAM O FATO GERADOR DO TRIBUTO, TAMPOUCO IMPEDEM A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 626 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: "A INCIDÊNCIA DO IPTU SOBRE IMÓVEL SITUADO EM ÁREA CONSIDERADA PELA LEI LOCAL COMO URBANIZÁVEL OU DE EXPANSÃO URBANA NÃO ESTÁ CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DOS MELHORAMENTOS ELENCADOS NO ART. 32, § 1º, DO CTN" . EXERCÍCIO DO PODER INERENTE À PROPRIEDADE [DOMÍNIO ÚTIL E POSSE], AINDA QUE SUSPENSA A POSSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO NO LOCAL. COBRANÇA DE COSIP E TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 77 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ALIADO AO ART. 187 DA LEI N. 170/1983, ARTS. 2º E 3º, DA LEI COMPLEMENTAR N. 515/2013, E ARTS. 3º E 4º, DA LEI COMPLEMENTAR N. 516/2013. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DEVIDAMENTE ESCLARECIDOS EM SENTENÇA, BEM COMO DE TESES NÃO LEVANTADAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “tendo a embargante prequestionado a matéria, inexistindo discussão sobre ofensa à direito local, bem como há manifesta desnecessidade de reexame de provas, afastando-se a aplicação das súmulas 282, 356, 279 e 280/STF, requer-se o conhecimento desses aclaratórios para o fim de que, equacionada a omissão deletada, seja conhecido e provido o Agravo em Recurso Extraordinário”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que: (i) “o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF”; e (ii) “o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário”.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de junho de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente